Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718220-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ROSA DE BRITO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo GERALDO ROSA DE BRITO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 125785240), que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. no 0024231-63.2016.8.07.0001) promovida em seu desfavor pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., rejeitou a impugnação à penhora do agravante quanto aos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD. Sustenta o agravante que a penhora levada a cabo na origem e mantida pela decisão objurgada recaiu sobre valores conta-poupança, em que os valores ali depositados representam a parca reserva financeira, amealhada após seu desemprego, e que serve justamente para fazer frente a algumas despesas emergenciais e básicas, não havendo obrigatoriedade de ser ali mantido intacto. Defende a impenhorabilidade do valor constrito, “[a] uma, porque como já apontado, a movimentação em conta ao longo de 4 (quatro) meses foi ínfima, não servindo a descaracterizar a sua natureza de conta-poupança, notadamente em razão das dificuldades enfrentadas pela grande maioria dos cidadãos atualmente e estando o Agravante desempregado; a duas, porque mesmo que assim fosse, o fundamento esbarra na atual, iterativa, consolidada e orientativa jurisprudência do STJ que equipara conta-corrente, conta-poupança ou outros tipos de investimentos, para fins de aplicação do disposto no art. 833, inciso X, do CPC.” Fincado, sobretudo, nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, requerendo, no mérito recursal, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja colhida a impugnação e, por conseguinte, seja desconstituída a penhora havida na origem na conta poupança do agravante. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), dispensado do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida em sede recursal (ID 36551719 ref. Proc. no 2016.01.1.085481-2 e ID 36551720 ref. Proc. no 2017.01.1.008724-2), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que a conta poupança (ID 116532682), é utilizada de forma similiar à conta corrente comum, sem o fito de reserva futura e segurança econômica do devedor, como é possível de se verificar, por exemplo, pelo pagamento de título do banco Bradesco, no valor de R$ 192,92, efetuado no dia 01/12/2021 e pelas operações de transferências efetuadas, o que, no convencimento apreendido, justifica a manutenção da constrição operada, entendo, com as devidas vênias, que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Salvo melhor juízo, notadamente após o resguardo do efetivo contraditório, reputo que os elementos de convicção despontados dos autos indicam, a partir da constatação das movimentações bancárias indicadas nos extratos acostados no ID 116532682 que a constrição efetivada pode, eventualmente, estar acobertada pelo manto da impenhorabilidade absoluta, em razão tanto de constituir os valores lá depositados como reserva de emergência (poupança). Em que pese haver expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria, nos quais há um norte orientativo de que o processo de execução deve caminhar no interesse do credor, visando sempre garantir a celeridade do processo e a efetivação da satisfação do crédito exequendo, ainda que parcialmente, tem-se que tais possibilidades somente são aceitas acaso haja desvirtuamento da conta poupança. No particular, brotam-se indícios de que os valores bloqueados pelo Juízo da origem fazem parte de montante não vultuoso que se consubstancia nas economias acumuladas pelos devedores, bem assim incidiram sobre verbas salariais, estando, portanto, aparentemente abrangidos pela finalidade da proteção legal do art. 833, IV e X, do CPC, sendo, portanto, impenhoráveis, o que será, no entanto, decido, com mais segurança e propriedade, por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Órgão colegiado. Sem embargo disso, de bom alvitre salientar ainda que há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o Juízo a quo expedir alvará em favor do agravado, prejudicando, assim, o objeto recursal. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a parte recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor bloqueado pelo Juízo em favor do credor, na pendência de recurso atinente à impenhorabilidade de tais verbas. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento jurisdicional de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo os valores constritos (bloqueio SISBAJUD no 20220001425272 - ID 116170897), mas evitando a expedição do respectivo alvará ao exequente, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator